Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603068-84.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603068-84.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - WANDERLEI DIAS - PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WANDERLEI DIAS DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
WANDERLEI DIAS (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705840
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.354

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603068-84.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WANDERLEI DIAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: WANDERLEI DIAS
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
CESSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE . CONFIGURAÇÃO DE
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
I D E N T I F I C A D A .
D E S P E S A S
REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO COMPROVADAS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
C O N T A S
D E
C A M P A N H A .
IRREGULARIDADES GRAVES QUE
I M P E D E M A A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Recurso estimável em dinheiro
decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem
contemporâneo à campanha (2021 ou
2022), caracteriza recurso de origem não
identificada e impõe o recolhimento do
valor correspondente ao erário.
Num. 43705840 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261809800000042665707
Número do documento: 23090517261809800000042665707
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:14:08

2. A ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), mediante apresentação de
documentos fiscais, que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais,
consiste em vício de natureza grave que
pode conduzir à desaprovação das
contas de campanha e à devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.

3. Impossibilidade de aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e z q u e a
irregularidade apontada, se reveste de
gravidade, representa percentual acima
de 10% do total de gastos de campanha,
e prejudica a fiscalização e análise das
contas.

4. Necessidade de devolução dos
r e c u r s o s d o F E F C u t i l i z a d o s
indevidamente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

5. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por WANDERLEI DIAS, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo entregue a prestação de contas final retificadora em 23/03/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
Num. 43705840 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261809800000042665707
Número do documento: 23090517261809800000042665707
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:14:08

político, conforme certidão (ID.43430927).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Diligências, ID
43574794, onde foram identificadas inconsistências na doação estimável relativa à cessão de
veículo automotor, vez que ausente comprovante de propriedade do bem, caracterizando recurso
de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, nas
despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, em desacordo com o que dispõe o art. 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Intimado o candidato prestador para apresentar manifestação acerca do parecer de
diligências, quedou-se inerte, conforme certidão, ID 43579507.

Em Parecer Conclusivo, ID 43603548, ante ausência de manifestação do candidato
prestador, a área técnica manifestou-se pela desaprovação das contas de campanha, com base
nos itens 5 e 7, respectivamente, referente à ausência de apresentação da documentação
referente à propriedade do veículo na doação estimável, o que impossibilitou identificar a origem
do recurso, e, inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Não obstante o candidato prestador tenha sido novamente intimado para se
manifestar do parecer técnico conclusivo, manteve-se silente, conforme certidão (ID 43615637).

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela desaprovação das contas, com a devolução ao Tesouro Nacional, dos valores
de despesas não comprovadas, para as quais foram utilizados recursos do FEFC, ID 43629602.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por WANDERLEI DIAS,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022,
na qual os recursos utilizados pelo candidato na campanha totalizaram R$ 12.000,00 (doze mil
reais), dos quais R$ 2.000,00, provenientes de doação de recursos estimáveis em dinheiro por
pessoas físicas (Outros Recursos), e R$ 10.000,00, de doação de recursos financeiros por
partido político (FEFC).

Num. 43705840 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261809800000042665707
Número do documento: 23090517261809800000042665707
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:14:08

Já em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
registrados pagamentos de despesas no valor total de R$ 11.927,89, conforme Extrato da
Prestação de Contas Final Retificadora (ID. 43554299).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas de campanha ante a ausência de manifestação do prestador em sanar
as inconsistências apontadas, e comprovar a propriedade do veículo automotor consistente na
doação estimável no valor de R$ 2.000,00 e, as despesas efetuadas com combustíveis no valor
de R$ 2.486,89, realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral, as contas de campanha do
candidato devem ser desaprovadas, devendo o valor correspondente à irregularidade do item 7
ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 5 - Doação estimável decorrente de cessão de veículo sem comprovação
da propriedade do bem

Do parecer técnico conclusivo se extrai que houve a informação na prestação de
contas de recebimento de recurso estimável em dinheiro proveniente de doação de pessoa física,
consistente de cessão de veículo automotor, desacompanhado do comprovante de propriedade
do bem no valor de R$ 2.000,00:

Sobre o assunto dispõe o art. 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece
a forma pela qual devem ser comprovadas as doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

(....)
Num. 43705840 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261809800000042665707
Número do documento: 23090517261809800000042665707
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:14:08

Não obstante o candidato prestador tenha sido regularmente intimado para
apresentar documento hábil para comprovar a propriedade do bem, este permaneceu silente.

Na prestação de contas em exame, ante a ausência de comprovação do bem
cedido, veículo Toyota Etios, placas AZR0753, mediante instrumento de cessão e documento de
propriedade, nos termos do previsto no art. 38, §2º, II da resolução regente, tem-se por
configurada uma irregularidade grave, vez que não é possível a aferição e ateste da origem do
recurso doado à campanha do candidato, causando prejuízo à transparência e fiscalização das
contas prestadas.

Neste sentido é o entendimento da Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. CESSÃO DE VEÍCULO SEM A COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 100% DAS RECEITAS FINANCEIRAS DECLARADAS.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 100% DAS DESPESAS
FINANCEIRAS DECLARADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO. DOAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A
DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO CANDIDATO BENEFICIADO.
IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A ausência de comprovação da propriedade do veículo automotor
cedido é um indício de realização de movimentação financeira que não
transitou pela conta bancária de campanha, comprometendo a
regularidade das contas, já que impediu a efetiva fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral acerca da real origem dos recursos, além de tornar
desconhecido o verdadeiro doador, sendo o recurso considerado como
de origem não identificada. Omissão que corresponde a 100% dos recursos
financeiros declarados pelo prestador. Inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.

(...)

6. Contas desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060314326, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM.
Num. 43705840 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261809800000042665707
Número do documento: 23090517261809800000042665707
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:14:08

OMISSÃO DE DESPESA. SOBRA DE RECURSOS DO FEFC.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IRREGULARIDADES DE VALOR ABSOLUTO E IMPACTO PERCENTUAL
BAIXO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA E TRANSFERÊNCIA DE SOBRA DE
CAMPANHA AO TESOURO NACIONAL.

(...)

2. A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro
cedido à campanha se consubstancia em irregularidade na medida em
que não se pode aferir a origem do recurso.

(.. )

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060301688, Relator
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: Publicado em Sessão, Data
15/12/2022 – grifos acrescidos)

Desta forma, ante a impossibilidade de se atestar a efetiva propriedade do veículo
em questão, verifica-se a utilização de recursos de origem não identificada na prestação de
contas em questão, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.000,00.

Ressalte-se, ainda, que a irregularidade releva um percentual de 16,67% em relação
aos recursos utilizados em campanha, motivo pelo qual não é passível de aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para aposição de ressalvas, eis que pela
natureza da gravidade, entende-se que a

Item 7 - Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)

Conforme se depreende do parecer técnico conclusivo, foram detectadas
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, relativas à aquisição de
combustíveis e lubrificantes, em desacordo com o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43705840 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261809800000042665707
Número do documento: 23090517261809800000042665707
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:14:08

Novamente, em que pese o candidato prestador tenha sido regularmente intimado, a
apresentar documentos fiscais atos a comprovar os gastos eleitorais, este permaneceu silente.

Ocorre que, foram realizadas e pagas despesas eleitorais no montante de R$
2.486,89, com recursos provenientes do FEFC, para aquisição de combustíveis e lubrificantes
para veículos de placas AZR-0753 e EIQ-8546 não cadastrados previamente na prestação de
contas do candidato, portanto, em desacordo com disposto no art. 35, §11, da Resolução TSE n
23.607/2019.

Neste tocante, ressalte-se ainda que as despesas realizadas com combustíveis só
serão considerados gastos eleitorais mediante apresentação de documento fiscal da despesa
contenha o CNPJ da campanha do candidato e para veículos automotores originariamente
declarados na prestação de contas. O que não se vislumbra no caso em análise.

Ademais, considerando que os recursos utilizados para esta finalidade são
provenientes do FEFC, há de se ressaltar que, nos termos do contido no art. 53, II, “c” da
Resolução 23.607/2019, a documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos
eleitorais precisa ser íntegra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)
Num. 43705840 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261809800000042665707
Número do documento: 23090517261809800000042665707
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:14:08

Com efeito, a atividade fiscalizatória restou prejudicada, bem como a transparência
e regularidade das contas de campanha, ante a ausência de apresentação de documentos aptos
a comprovarem as despesas efetuadas com recursos do FEFC, eis que as despesas com
aquisição de lubrificantes e combustíveis, representam um percentual de irregularidade de
40,45% em relação ao total de gastos eleitorais de campanha, não havendo possibilidade de
se aventar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido, é entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

(...)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

8. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 – grifos acrescidos)

Desta forma, a irregularidade em questão, além de ensejar a desaprovação das
contas, eis que se reveste de gravidade diante da utilização de verba pública sem a devida
comprovação de sua destinação, conduz também à necessidade de devolução do valor de R$
2.486,89, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Num. 43705840 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261809800000042665707
Número do documento: 23090517261809800000042665707
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:14:08

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentada por WANDERLEI DIAS, candidato não
eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022, com
fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de R$
2.000,00 (dois mil reais) ao Tesouro Nacional, correspondente aos recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da
emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do § 2º da mesmo artigo,
sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.

c) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de R$ R$
2.486,89 (dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) ao
Tesouro Nacional, correspondente aos recursos oriundos do FEFC, nos termos do art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, a serem
corrigidos nos termos do §2º da mesmo artigo, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603068-84.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
WANDERLEI DIAS DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: WANDERLEI DIAS - Advogada do REQUERENTE:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705840 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517261809800000042665707
Número do documento: 23090517261809800000042665707
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:14:08